Tribunal: TJBA
Processo: 8005633-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005633-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JERBANIA DUQUE SANTOS AMORIM

Advogado(s)
:
LEONARDO GAMA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE EVIDENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário de empréstimo consignado formalizado sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário. A agravante sustenta a abusividade dos encargos financeiros pactuados, especialmente quanto aos juros remuneratórios, à capitalização mensal de juros e à utilização da Tabela Price, postulando a suspensão ou revisão das obrigações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os encargos financeiros pactuados no contrato bancário evidenciam, em juízo de cognição sumária, abusividade apta a justificar a concessão da tutela de urgência; e (ii) definir se estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que, contudo, não afasta a necessidade de demonstração mínima da plausibilidade das alegações revisionais deduzidas pela parte consumidora.

4. Os juros remuneratórios contratados não evidenciam abusividade manifesta, porquanto a taxa mensal pactuada de 1,39% mostrou-se inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações equivalentes realizadas no mesmo período, fixada em aproximadamente 1,71% ao mês.

5. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo admissível a intervenção judicial apenas em hipóteses excepcionais de manifesta discrepância em relação à média de mercado.

6. A capitalização mensal de juros revela-se admissível nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal constitui elemento suficiente para demonstrar a pactuação expressa da capitalização, conforme orientação firmada na Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, o duodécuplo da taxa mensal contratada corresponde a percentual inferior à taxa anual efetiva prevista no instrumento contratual, evidenciando a adoção do regime de capitalização composta.

8. A utilização da Tabela Price, por si só, não caracteriza ilegalidade ou anatocismo, especialmente quando o contrato apresenta de forma clara os encargos essenciais da operação, tais como taxa mensal, taxa anual e custo efetivo total, satisfazendo o dever de informação.

9. As planilhas e o parecer técnico unilateral apresentados pela agravante não possuem força probatória suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção de validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas, sendo necessária dilação probatória, inclusive mediante eventual perícia judicial submetida ao contraditório.

10. Ausente demonstração robusta da probabilidade do direito alegado e inexistindo comprovação concreta de perigo de dano apto a justificar a suspensão das obrigações contratuais, mostra-se adequada a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
art. 300 do Código de Processo Civil; art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297 do STJ; Súmula 539 do STJ; Súmula 541 do STJ; Súmula 596 do STF; Súmula Vinculante nº 7 do STF; REsp nº 1.061.530/RS; REsp nº 973.827/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005633-30.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JERBANIA DUQUE SANTOS AMORIM
e como agravada
BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora